Tribunal: TJMT
Processo: 1015792-36.2021.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 1015792-36.2021.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL, ERRO MÉDICO, COMPETÊNCIA, CIRURGIA]

RELATOR:
DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:
[DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. EDSON DIAS REIS, DESA.MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):
[MARIA APARECIDA DA COSTA - CPF: 140.958.741-04 (APELADO), CLAUDIA SODRE DE MORAES - CPF: 014.639.951-05 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO DORILEO DE REZENDE - CPF: 023.701.131-03 (ADVOGADO), 20/20 SERVICOS MEDICOS S/S - CNPJ: 01.862.347/0001-06 (APELANTE), SAMANTHA ESTEVO - CPF: 430.695.988-03 (ADVOGADO), DANIELA MOHERDAUI DA SILVA RE - CPF: 296.238.098-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), 20/20 SERVICOS MEDICOS S/S - CNPJ: 01.862.347/0001-06 (APELADO), DANIELA MOHERDAUI DA SILVA RE - CPF: 296.238.098-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), SAMANTHA ESTEVO - CPF: 430.695.988-03 (ADVOGADO), CLAUDIA SODRE DE MORAES - CPF: 014.639.951-05 (ADVOGADO), FELIPE AUGUSTO DORILEO DE REZENDE - CPF: 023.701.131-03 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA COSTA - CPF: 140.958.741-04 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ANULARAM A SENTENÇA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ERRO MÉDICO – SUPOSTA LESÃO POR DESÍDIA NO ATENDIMENTO PÓS-CIRURGICO – PROVA PERICIAL – JULGADOR DESTINATÁRIO DA PROVA – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA VERIFICADO POR SE TRATAR DE PROVA IMPRESCINDÍVEL – NULIDADE DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDO – SENTENÇA CASSADA.

1. A prova documental e testemunhal anexada aos autos não resolve a questão do nexo causal, independentemente da realização de perícia médica, que, em verdade, constitui-se em elemento imprescindível para o deslinde da controvérsia. A prova pericial pode e deve ser determinada pelo julgador, inclusive, de ofício, sob pena de fulminar de nulidade a sentença exarada. A desconstituição da sentença é medida que se impõe, devendo os autos retornar à origem para o seu regular processamento.

2. Considerando a cassação da sentença recorrida, RECONHEÇO a prejudicialidade dos Recursos de Apelação interpostos pelo Segundo e Terceiro Recorrente.

Preliminar de Cerceamento de Defesa Acolhido, Sentença Cassada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI:

Egrégia Câmara:

Tratam-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS
interpostos por
20/20 SERVIÇOS MEDICOS S/S, MARIA APARECIDA DA COSTA
e
ESTADO DE MATO GROSSO

contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência identificada pela numeração única: 1015792-36.2021.8.11.0041, no qual o Juízo “
a quo
” julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor equivalente a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), indenização a título de danos materiais no importe de R$ 11.347,29 (onze mil e trezentos e quarenta e sete reais e vinte e nove centavos), bem como condenou a parte requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (Id: 123748585).

A primeira Apelante argumenta em seu Recurso de Apelação (Id: 123748587), preliminarmente quanto à ocorrência de cerceamento de defesa, do irregular julgamento antecipado da lide e indeferimento da prova pericial médica, e, no mérito, da inexistência de erro médico, dano moral e material.

Por fim, almeja o provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, julgando improcedentes os pedidos iniciais.

A segunda Apelante sustenta em suas Razões (Id: 123748591), que teve uma série de complicações e agravamentos do seu quadro clínico durante o decorrer do processo, alegando que em dezembro de 2021 ocorreu a perda total da visão do olho esquerdo.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, majorando o valor da indenização por dano moral, para que totalize a quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

A terceira Apelante também interpôs recurso (Id: 123748594), arguindo preliminarmente quanto à ilegitimidade passiva, bem como a inexistência de responsabilidade do Estado, ausência de nexo de causalidade e que a doença não guarda qualquer relação com a cirurgia de catarata ou com suposta falta de atendimento médico, sendo causada por parasita comumente encontrado em fezes de gato e alimentos contaminados.

Assim, requer o acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva do Estado, ou, alternativamente, a improcedência dos pedidos iniciais.

Apenas a Segunda Recorrente apresentou Contrarrazões (Id: 123748597).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, manifestando pelo provimento do Recurso de Apelação interposto pela primeira Recorrente (20/20 SERVICOS MEDICOS S/S), para que seja reconhecida a nulidade da sentença, de modo que a demanda seja submetida à perícia reclamada (Id: 156150684).

É o relatório.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. JOSÉ BASÍLIO GONÇALVES (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO FELIPE DORILÊO, OAB-MT 17.729.

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR):

Senhora Presidente,

Peço a autorização de Vossa Excelência, para após a sustentação oral, adiar o julgamento para revisitar os autos e analisar quanto à juntada de documentos de médicos particulares para saber se realmente é possível obter mais informações, porque estava entendendo que por ser uma causa técnica, precisamos de manifestação de profissionais especializados da área.

Revisitarei os autos diante da revelia da requerida e para verificar se existe nos autos prova robusta quanto à culpabilidade.

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO
(PRESIDENTE):

Estou de acordo com o adiamento deste julgamento.

SESSÃO DE 28 DE JUNHO DE 2023:

JULGAMENTO ADIADO.

SESSÃO DE 18 DE JULHO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, tratam-se de
RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEIS
interpostos por
20/20 SERVIÇOS MEDICOS S/S, MARIA APARECIDA DA COSTA
e
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência, no qual o Juízo “
a quo
” julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que em 23/04/2018, a parte Autora dirigiu-se ao local situado na cidade de Cuiabá onde estavam ocorrendo os procedimentos oftalmológicos proporcionados pelo Governo do Estado de Mato Grosso, por meio do programa intitulado "Caravana da Transformação".

Alega ter se inscrito na Arena Pantanal para que a empresa 20/20 Serviços Médicos realizasse o procedimento de cirurgia de catarata. Alega também que durante o processo de inscrição, foi conduzida a uma consulta oftalmológica, a qual durou menos de 05 (cinco) minutos devido à grande fila de outros pacientes.

Informa que, através de consulta com médico particular, descobriu que estava com lesão ocular e contraiu toxoplasmose em virtude da inflamação, se transformando em uma doença ocular chamada Uveíte, que é uma doença inflamatória causada pela lesão da cirurgia em razão da demora no atendimento do retorno pós-cirurgia, o que lhe causa o risco de perder 100% de sua visão, em razão da desídia do ente público.

Por outro lado, a parte Ré contesta essa alegação, afirmando que não houve qualquer falha na prestação de serviços.

Posteriormente, foi apresentada impugnação à contestação, e, logo em seguida, o Juízo de Origem julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais:

“(...) É cediço que a responsabilidade civil do Estado, aqui concebido no sentido amplo a englobar os três níveis federativos (União, Estado e Municípios), é contemporaneamente disciplinada pela Teoria do Risco Administrativo, segundo a qual o ente público, por atrair para si a execução e fiscalização de uma enorme gama de serviços públicos oferecidos aos indivíduos, deve responder objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, venham a causar. (...) Por objetivamente, deve-se entender que a atribuição, ao Estado, das consequências jurídicas advindas do resultado lesivo não demandam investigação de culpa. Excepcionando a regra do instituto, nesse caso, a responsabilidade civil é verificada com a demonstração da conduta, do resultado e da relação de causalidade entre ambos, ou seja, a culpa é despicienda. (...) Não obstante, o entendimento doutrinário e jurisprudencial majoritário é de que a responsabilidade objetiva do Estado está escorreita às condutas comissivas, não se aplicando, portanto, aos casos de omissão, segundo se extrai do citado §6º do artigo 37 da Carta Magna. In casu, a parte Requerente sustenta que o Requerido incorreu em comissão negligente no seu atendimento médico, por meio do programa do Estado de Mato Grosso denominado “Caravana da Transformação”. Primeiramente, passo a análise do pedido referente à reparação civil pelos danos morais sofridos pelo Requerente. É irrefutável o entendimento da jurisprudência pátria de que, no caso de pedido de indenização pelos danos morais suportados, não há a exigência do autor da demanda em demonstrar todo o seu sofrimento e sua dor, haja vista que tais circunstâncias devem ser extraídas a partir da análise da gravidade do próprio fato lesivo. Trata-se, assim, de dano in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência da ação ou omissão ilícita, cujos resultados são presumidos. (...) Na hipótese em exame, conforme se extrai dos Laudos Médicos Oftalmológicos (ID nº 54833886 e 54834800), emitido por médicos particulares, a Requerente, após se submeter a cirurgia de catarata, foi diagnosticada com diversas enfermidades decorrentes do procedimento realizado. Desta maneira pode se concluir que, de fato, a cirurgia de catarata realizada previamente pelo programa Estadual da Caravana da Transformação acarretou em sequelas à Autora. Nesse contexto, tenho por caracterizada a culpa dos Requeridos quanto ao erro no procedimento médico realizado na Requerente. Noutra sorte, não é preciso realizar um demasiado empenho para verificar o dano moral – in re ipsa – suportado pela Requerente, uma vez que este estava no afã de recuperar a saúde de sua visão e a dor, angústia e o sofrimento causado pelo procedimento cirúrgico realizado de forma equivocada gerou graves danos posteriores. Por sua vez, o nexo de causalidade também está presente, pois o ato praticado pelos Requeridos, ao disponibilizar a realização de procedimento cirúrgico gratuito que ocasionou em diversos danos à visão da Autora, foi juridicamente relevante na medida em que inviabilizou a adoção de outros métodos ou estratégias no sentido de buscar evitar o resultado, privando a menor de um tratamento mais adequado à sua situação. Assim sendo, reputo presentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil quanto aos danos morais, pois foi comprovada a conduta comissiva, o dano, o nexo de causalidade entre tais eventos, bem como a culpa dos Requeridos. No que se refere ao valor da compensação pelos danos morais, o arbitramento econômico muitas vezes cria situações controvertidas na doutrina e jurisprudência, em razão de o legislador pátrio ter optado, em detrimento dos sistemas tarifados, pela adoção do sistema denominado aberto, em que tal tarefa incumbe ao juiz, tendo em vista o bom-senso e determinados parâmetros de razoabilidade. Com efeito, há que se realizar o citado arbitramento com moderação, em atenção à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das partes. Ademais, não se pode olvidar, consoante parcela da jurisprudência pátria, acolhedora da tese punitiva acerca da responsabilidade civil, da necessidade de desestimular o ofensor a repetir o ato. Nessa esteira, tem-se que o valor da compensação deve atentar-se para a extensão do dano e a gravidade da culpa, para a condição socioeconômica do ofensor e do ofendido, bem como apresentar caráter pedagógico ao desestimular o cometimento de novos ilícitos, ao passo em que não deve propiciar o enriquecimento injustificado da vítima. Apesar de inexistir orientação uniforme e objetiva na doutrina ou na jurisprudência de nossos tribunais para a fixação dos danos morais, é ponto pacífico que o Juiz deve sempre observar as circunstâncias fáticas do caso, examinando a gravidade objetiva do dano, seu efeito lesivo, natureza e extensão, as condições socioeconômicas da vítima e do ofensor, visando com isto que não haja enriquecimento indevido do ofendido e que a indenização represente verdadeiramente um desestímulo a novas agressões. Com base nessas premissas, tenho como razoável e proporcional a fixação da compensação pelos danos morais o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Quanto ao pedido de Danos Materiais, para que seja caracterizada a reparação civil, se faz necessária a comprovação do nexo de causalidade entre a conduta indevida do terceiro e o efetivo prejuízo patrimonial que foi efetivamente suportado, devendo ser precisa também quanto ao valor da indenização pretendida, pois, o que se visa através da ação judicial, é a recomposição da efetiva situação patrimonial que se tinha antes da ocorrência do dano. O Requerente pleiteou o pagamento de indenização a título de danos materiais no valor de R$ 11.347,29 (onze mil trezentos e quarenta e sete reais e vinte e nove centavos). Resta evidente que a lesão causada em razão do procedimento cirúrgico realizado representou em uma grande perda econômica para a Autora, haja vista que necessitou de se consultar com vários médicos especialistas, bem como de realizar diversos exames médicos e adquirir medicamentos para realizar o tratamento. Para tanto, o montante indenizatório pleiteado se refere às dívidas de todo o tratamento realizado posteriormente à cirurgia de catarata (ID nº 54833874 a ID nº 54833884). Logo, evidencia-se o nexo de causalidade entre o evento danoso e a conduta indevida dos Requeridos, haja vista que a Requerente teve que dispender demasiada quantia para reparar o procedimento anteriormente realizado, além de custear o tratamento pós-cirúrgico, sendo plenamente cabível o ressarcimento dos valores indicados. Daí porque se impõe a parcial procedência dos pedidos. DISPOSITIVO ISTO POSTO, consoante toda a fundamentação exposta, afasto a preliminar arguida, JULGO PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS condenando o Requerido ao pagamento de indenização a título de danos morais no valor equivalente a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), bem como de indenização a título de danos materiais no importe de R$ 11.347,29 (onze mil trezentos e quarenta e sete reais e vinte e nove centavos), os quais deverão ser acrescidos de juros de mora, a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ), no percentual estabelecido pela caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F, da Lei nº 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei nº 11.960/09, devidamente corrigidos, aplicando para tanto o IPCA-E, que deverá incidir a partir da publicação da sentença (Súmula nº 362 do STJ), e, via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.”

A primeira Recorrente arguiu preliminarmente quanto à ocorrência de cerceamento de defesa, alegando que não foi devidamente intimada para especificar as provas necessárias, especialmente no que se refere à produção de prova pericial.

Pois bem.

Com efeito, por se tratar de uma questão complexa, que demanda conhecimento técnico específico, torna-se imprescindível a realização de prova pericial médica.

Sabe-se que cabe ao julgador, sem violação ao princípio da demanda, a faculdade de determinar as provas que lhe aprouver, a fim de firmar seu juízo de livre convicção motivado, diante do que expõe o art. 370 do CPC.

Desse modo, em busca da verdade real, a resolução da questão somente poderá ser efetivada com a realização de prova pericial médica, diante da complexidade técnica dos fatos alegados.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:
“PROCESSO CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. INICIATIVA PROBATÓRIA DO JUIZ. PERÍCIA DETERMINADA DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE MITIGAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DEMANDA. PRECEDENTES. - Os juízos de primeiro e segundo graus de jurisdição, sem violação ao princípio da demanda, podem determinar as provas que lhes aprouverem, a fim de firmar seu juízo de livre convicção motivado, diante do que expõe o art. 130 do CPC. - A iniciativa probatória do magistrado, em busca da verdade real, com realização de provas de ofício, é amplíssima, porque é feita no interesse público de efetividade da Justiça. Agravo no recurso especial improvido.” (STJ. AgRg no REsp 738.576/DF, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18.08.2005, DJ 12.09.2005, p. 330). “PROVA PERICIAL. O JUIZ PODE, A QUALQUER TEMPO, SOB PRUDENTE DISCRIÇÃO, DE OFICIO OU A REQUERIMENTO DA PARTE, DETERMINAR A REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL, OU RECONSIDERAR ANTERIOR DECISÃO QUE A HAVIA DISPENSADO. RECURSO ESPECIAL DE QUE NÃO SE CONHECE.” (STJ. REsp 5.268/SP, Rel. Ministro ATHOS CARNEIRO, 4ª Turma, J. em: 06.08.1991, DJ: 11.11.1991, p. 16149). “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MÉDICO – NEGLIGÊNCIA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – PERÍCIA MÉDICA DE OFÍCIO – ARTIGO 437 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – NECESSIDADE – NULIDADE DA SENTENÇA - PRINCÍPIO DA BUSCA DA VERDADE REAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Por não existir elementos informativos suficientes a conclusão da questão, e, em busca da verdade real, tenho que a resolução da questão somente poderá ser efetivada com a realização de prova pericial.” (TJMT. RAC nº 138840/2014, Desa. Serly Marcondes Alves, 6ª Câmara Cível, J. em: 10.12.2014, Dje: 15.12.2014).

“PROCESSUAL CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - ERRO MÉDICO - HOSPITAL FEDERAL - PROVA PERICIAL - NÃO PODUÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA POR SE TRATAR DE PROVA IMPRESCINDÍVEL - NULIDADE DA SENTENÇA. – [...]. - A prova documental anexada aos autos não resolve a questão do nexo causal, independentemente da realização de perícia médica, que, em verdade, se constitui em elemento imprescindível para o deslinde da controvérsia. - A prova pericial pode e deve ser determinada de oficio pelo julgador, sob pena, inclusive, de fulminar de nulidade a sentença exarada. - Sentença anulada, com o retorno dos autos à Vara de origem para que seja realizada perícia médica. - Recurso de apelação prejudicado.” (TRF-2. RAC nº 200102010411689 RJ, Relator: Desembargador Federal FERNANDO MARQUES, Data de Julgamento: 02/09/2009, 5ª Turma Especializada. DJu:10.09.2009, p.108). “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ERRO MÉDICO - DESTINATÁRIO DA PROVA - JULGADOR - FALTA DE PROVA IMPRESCINDÍVEL À VERIFICAÇÃO DOS FATOS - NULIDADE DA SENTENÇA - PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL MÉDICA. O julgador é o destinatário da prova. Deve ele determinar a produção das provas indispensáveis à formação do seu convencimento. Faltando elementos técnicos para se chegar à conclusão de que a permanência de restos de placenta no útero da autora causaram carcinoma que acarretou na secção do órgão, cabe ao julgador determinar, de ofício, a produção de prova pericial médica. Nulidade da sentença declarada, a fim de se determinar o retorno dos autos ao juízo primevo, para que seja produzida prova técnica.” (TJMG. RAC nº 0342.98.006682-9/001 (1), Rel. Eduardo Mariné da Cunha, Data de Julgamento: 21.06.2007, Data de Publicação: 27.07.2007)

Portanto, os fatos merecem serem mais bem verificados em instrução processual, sob pena de violação do princípio do contraditório, protegido pelo art. 5º, LV, da CF, sendo esta uma das causas de nulidade da sentença. Vejamos o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça:

“Evidenciando-se a necessidade de produção de provas, pelas quais, aliás, protestou o autor, ainda que genericamente, constitui cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, fundado exatamente na falta de prova do alegado na inicial.” (STJ. Resp 7.267-RS. Rel. Min. Eduardo Ribeiro. 3ª Turma. J. em: 20.03.1991. DJU 08.04.1991, p. 3.887).

A propósito, vejamos como esse Egrégio Tribunal Estadual decidiu em caso análogo,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ERRO MÉDICO – SUPOSTA IMPRUDÊNCIA NA INTRODUÇÃO DE SONDA VESICAL – PROVA PERICIAL – JULGADOR DESTINATÁRIO DA PROVA – CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA VERIFICADO POR SE TRATAR DE PROVA IMPRESCINDÍVEL – NULIDADE DA SENTENÇA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A prova documental e testemunhal anexada aos autos não resolve a questão do nexo causal, independentemente da realização de perícia médica, que, em verdade, constitui-se em elemento imprescindível para o deslinde da controvérsia. A prova pericial pode e deve ser determinada pelo julgador, inclusive, de ofício, sob pena de fulminar de nulidade a sentença exarada. A desconstituição da sentença é medida que se impõe, devendo os autos retornar à origem para o seu regular processamento. (TJ-MT - APL: 00053420620118110040 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 27/01/2016, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 03/02/2016)”

Com essas considerações,
ACOLHO
a
preliminar de cerceamento de defesa

arguida pelo primeiro Apelante 20/20 SERVIÇOS MÉDICOS S/S, para
desconstituir integralmente a sentença
, determinando a devolução dos autos a origem, para a
produção da prova pericial
e
regular prosseguimento do feito
.

Ainda, considerando a cassação da sentença recorrida,
RECONHEÇO
a prejudicialidade dos Recursos de Apelação interpostos pelo Segundo (Maria Aparecida da Costa) e Terceiro (Estado de Mato Grosso) Recorrente.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (1º VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2023